Tribunal: STJ
Processo: 2185635-93.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2338125 - SP(2023/0110969-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENATA MARINO SYKORA
ADVOGADO
: LEONARDO YUJI SUGUI - SP197816
AGRAVADO
: NELSON SYKORA
AGRAVADO
: TATIANA SYKORA
AGRAVADO
: NELSON DANILO SYKORA
AGRAVADO
: REGINA CÉLIA ELIAS SYKORA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
INTERES.
: CASSIO ROBERTO GRADELA
INTERES.
: JOSE CARLOS BARTH
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO À SEGURANÇA JURÍDICA, AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART.
1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral do Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos
Documento eletrônico VDA54904689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 41ff3bb9-6d67-4115-b03d-d6983b488def

autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
Documento eletrônico VDA54904689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 41ff3bb9-6d67-4115-b03d-d6983b488def

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 41ff3bb9-6d67-4115-b03d-d6983b488def

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2338125 - SP(2023/0110969-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENATA MARINO SYKORA
ADVOGADO
: LEONARDO YUJI SUGUI - SP197816
AGRAVADO
: NELSON SYKORA
AGRAVADO
: TATIANA SYKORA
AGRAVADO
: NELSON DANILO SYKORA
AGRAVADO
: REGINA CÉLIA ELIAS SYKORA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
INTERES.
: CASSIO ROBERTO GRADELA
INTERES.
: JOSE CARLOS BARTH
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO À SEGURANÇA JURÍDICA, AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART.
1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral do Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos
autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.627):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
o acórdão que rejeitou seus embargos de declaração careceu de
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

fundamentação substancial, deixando de enfrentar argumentos centrais capazes
de infirmar a conclusão adotada, em violação direta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
Afirma também não ser aplicável o Tema 660 do STF porque as
violações indicadas não dependem de mera análise de legislação
infraconstitucional, mas consubstanciam afronta direta à isonomia e ao devido
processo legal, decorrente da aplicação seletiva e contraditória da
do desrespeito à coisa julgada e da desconsideração de matéria
Súmula 7/STJ,
de ordem pública.
Sustenta que houve aplicação desigual da
para
Súmula 7/STJ
beneficiar os agravados, com requalificação fática e jurídica do ato questionado
como “renúncia pura e simples”, ao passo que se negou idêntico tratamento à
tese da simulação absoluta por ela deduzida, o que configurou quebra da
paridade de armas, vício de fundamentação e ofensa direta aos arts. 5o,
II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no julgado recorrido, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.519-1.523):
A irresignação não prospera.
Para melhor compreensão, passo a expor uma breve síntese da
demanda.
Na origem, Cássio Roberto Gradela ajuizou ação pauliana em
face de Pedro Luis Syroka, na qualidade de alienante, e de
Nelson Sykora e outros, apontados como adquirentes.
Nesse ínterim, Pedro faleceu, mas não foi substituído
formalmente.
Em primeira instância (fls. 100-108), o feito foi extinto sem
análise de mérito, em sentença fundamentada na ilegitimidade
ativa de Cássio, o que foi revertido pelo Tribunal de origem (fls.
109-118), determinando a anulação do negócio de compra e
venda de imóvel rural, considerado fraude contra credores.
Antes do trânsito em julgado do acórdão, o autor Cássio e o réu
Nelson informaram que teriam "transig[ido] quanto ao objeto da
presente ação, nos termos dos artigos 840 e seguintes do
Código Civil [...]. Para tanto, as partes firmaram uma escritura
pública de cessão e transferência de direitos de créditos que o
autor Cássio Roberto Gradeio tinha com Pedro Luis Sykora, já
falecido, [...] através da qual o requerido Nelson Sykora adquiriu
todos os créditos que o autor Cássio Roberto Gradeio tinha com
Pedro Luis Sykora, tudo conforme consta da cópia da escritura
anexa". Além disso, expuseram que "o autor renuncia e
desiste de qualquer direito porventura existente na presente
, com o que concorda o requerido, requerendo a
ação
homologação do presente e a extinção da ação" (fls. 119-120,
grifos nossos)
A herdeira de Pedro, Renata Syroka, manifestou-se nos autos
(fls. 90-92), informando a sua discordância quanto à "transação"
realizada, requerendo expedição de ofício ao Cartório de
Imóveis a respeito da declaração de nulidade da compra e
venda do imóvel rural entre seu genitor e os ora agravantes,
para fins de abertura de inventário.
O Juízo de primeira instância, então, proferiu a decisão de fls.
93-95, indeferindo o pleito de homologação, de modo a manter
os efeitos do acórdão que anulou o negócio de compra e venda.
A decisão se embasou na ausência de concordância da herdeira
em relação à composição.
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

Interposto agravo de instrumento pelos adquirentes do imóvel,
foi negado provimento pelo Tribunal de origem, para quem a
imprescindibilidade da anuência da herdeira Renata era
justificada pelo fato de que o bem cuja venda foi declarada nula
ainda compõe o patrimônio do réu/alienante.
Em síntese, a não homologação da "transação" foi mantida.
Para os agravados, a herdeira pretende, ao impedir a extinção
do feito, ver atendidas suas próprias pretensões enquanto
credora alimentar de seu falecido genitor, embora ela já tenha
pretendido anular a venda do imóvel em questão em duas outras
oportunidades. Além disso, alegaram que o Tribunal de origem
chancelou extensão indevida à anulação do negócio jurídico, de
forma a beneficiar credores que não ajuizaram a ação pauliana
em comento, como seria o caso da agravada.
Pois bem.
Mantenho a conclusão exarada na decisão agravada, no sentido
de que as instâncias antecedentes interpretaram o instituto da
renúncia ao direito material como se desistência fosse, o que,
por si só, justifica o provimento do feito.
Mencionada confusão é nítida, pois ora se fala em desistência
(instituto que exigiria a anuência do réu), ora em
(instituto que diria respeito aos interesses
transação/composição
de ambas as partes).
Ao fim e ao cabo, o que pediu o autor foi a homologação da
renúncia dos direitos buscados na ação pauliana, o que não foi
acatado pelas instâncias de origem, as quais consideraram
imprescindível a anuência da agravada, já que ela atua em
substituição ao alienante originário.
A renúncia do direito, entretanto, é ato unilateral que pode ser
manifestado em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em
julgado, que independe da anuência da parte ré, configurando
causa de extinção do processo com resolução de mérito, nos
termos do
III, "c", do Código de Processo Civil.
art. 487,
Nesse sentido, confiram-se:
[...]
Assim, nem mesmo se faria necessário examinar os motivos que
levaram o autor a renunciar de seus direitos, podendo fazê-lo
por motivos de foro íntimo, por exemplo. Por essa razão, a
alegação da agravante no sentido de existência de simulação - a
qual não fora comprovada, já que não indicado o ato
dissimulado nem o objeto jurídico supostamente lesado pelo ato,
ressalte-se - é desprovida de alcance jurídico apto a impedir a
homologação da renúncia.
Outrossim, não procede a alegação de que a renúncia do direito
do autor da ação pauliana prejudicaria seus direitos enquanto
herdeira, haja vista que, de acordo com o
§ 1°, do
art. 792,
Código de Processo Civil, o reconhecimento de fraude contra
credores não gera a anulabilidade do negócio, mas a retirada
parcial de sua eficácia em relação ao credor que propôs a ação
pauliana.
Ou seja, o imóvel objeto do negócio não retorna ao patrimônio
do falecido nem favorece seus credores.
Aliás, cumpre ressaltar que a agravante ocupa o polo passivo da
lide, em substituição ao seu falecido pai, e não poderia, nesta
ação, exercer seus direitos enquanto credora de alimentos do de
.
cujus
Acerca dos efeitos de eventual procedência de ação pauliana,
confiram-se:
[...]
Em síntese, oferecida a renúncia antes do trânsito em julgado do
acórdão que julgou a ação pauliana procedente, ela deveria ter
sido homologada.
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 1.566-1.567):
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo
fundamentação clara e suficiente, no sentido de que, diante da
renúncia dos direitos do autor, oferecida antes do trânsito em
julgado do acórdão que julgou a ação pauliana procedente,
torna-se despicienda a análise de sua motivação, razão pela
qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
[...]
Cumpre apontar que não há falar em incidência dos óbices das
Súmulas 5 e
na hipótese, uma vez que os aspectos
7/STJ
fáticos e probatórios da lide descritos na sentença e no acórdão
estadual são suficientes para examinar o recurso especial.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu
convencimento.
O
pronunciamento
acerca
dos
fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de
omissão no julgado. A propósito, confira-se:
[...]
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum
dos vícios previstos no
do CPC, conclui-se que a
art. 1.022
pretensão da parte embargante é unicamente o rejulgamento da
causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. O STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Destaca-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal consolidou
o entendimento de que o referido tema de repercussão geral alcança, também,
a assertiva de violação dos princípios da legalidade, da isonomia e da
segurança jurídica, conforme demonstram os seguintes julgados (grifos
acrescidos):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

INSUFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO
À
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
XLVI e LVII, DA
VIOLAÇÃO AO
o, XXXIX,
ART. 5
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
APLICABILIDADE DOS TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
279/STF.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
5. No julgamento do ARE
(Rel. Min. GILMAR
748.371-RG/MT
MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão
geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da
legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame
de normas de natureza infraconstitucional.
[...]
9. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[...]
(ARE n. 1.511.174-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
23/10/2024)

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . DESCUMPRIMENTO DA
PENALIDADE
IMPOSTA.
LEGALIDADE.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 636/STF.
[...]
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de
repercussão geral da controvérsia relativa à suposta
violação ao
o, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando
art. 5
o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE
748.371-RG - Tema no 660).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 4°, do
art. 1.021,
CPC/2015.
(ARE n. 1.474.198-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
11/3/2024,
.
1/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E
CSLL.
§ 3o, IX, DA
ALTERADO PELA
ART. 74,
LEI 9.430/1996,
MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE
LEI 13.670/2018.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA.
ISONOMIA.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
CONFIANÇA
LEGÍTIMA.
DIREITO
ADQUIRIDO.
CAPACIDADE
CONTRIBUITIVA.
ANTERIORIDADE.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE
FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO.
1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da
alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise
prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria
(CTN,
e
e do reexame do
Lei 9.430/1996
Lei 13.670/2018)
conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.
2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos
limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a
ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral,
o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013 (tema 660).
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão
de aplicação da multa prevista no
§4o, CPC.
art. 1.021,
(RE 1249070-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
16/11/2020)
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, II, XXXVI,
art. 5
LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o
que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF.
É o que se observa dos trechos do julgado impugnado acima
já transcritos.

4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:22
Código de Controle do Documento: 93e6dc2c-4ea7-405c-840d-9c3c85b9bfac

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.338.125 / SP
Número Registro: 2023/0110969-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126116320018260482
00130256120018260482
126116320018260482
130256120018260482
201903794182 21856359320188260000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON SYKORA
AGRAVANTE : TATIANA SYKORA
AGRAVANTE : NELSON DANILO SYKORA
AGRAVANTE : REGINA CÉLIA ELIAS SYKORA
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
AGRAVADO
: RENATA MARINO SYKORA
ADVOGADO
: LEONARDO YUJI SUGUI - SP197816
INTERES.
: CASSIO ROBERTO GRADELA
INTERES.
: JOSE CARLOS BARTH
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54882368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 50883187-de5e-4084-8b7f-53c635dcbea3

AGRAVANTE : RENATA MARINO SYKORA
ADVOGADO
: LEONARDO YUJI SUGUI - SP197816
AGRAVADO
: NELSON SYKORA
AGRAVADO
: TATIANA SYKORA
AGRAVADO
: NELSON DANILO SYKORA
AGRAVADO
: REGINA CÉLIA ELIAS SYKORA
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
INTERES.
: CASSIO ROBERTO GRADELA
INTERES.
: JOSE CARLOS BARTH
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 50883187-de5e-4084-8b7f-53c635dcbea3